Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728513-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: RESIDENCIAL SAN MATHEUS D E C I S Ã O Decisão - Emenda Analisei toda a documentação trazida pela autora. Acolho sua bem elaborada Petição de Emenda. Apreciarei a tutela de urgência após a Defesa. Cite-se, com prazo de 20 (vinte) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator